Tribunal: TJSP
Processo: 2265269-07.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265269-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é impetrante ANTONIO
CARLOS TAVARES MOREIRA e Paciente WILIAN DIOGO CORREIA, é impetrado
MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
DE ASSIS - FORO DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265269-07.2019.8.26.0000 -Voto no 16828
2
Habeas Corpus no 2265269-07.2019
Impetrante: Antônio Carlos Tavares
Paciente: Wilian Diogo Correia
Juízo: 2a Vara Criminal da Comarca de Assis
Voto no 16828
HABEAS CORPUS
Execução - Guia de
recolhimento
Expedição operada pela
autoridade coatora Processo de Execução
cadastrado - Perda superveniente de objeto.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Antônio Carlos Tavares, advogado, em favor
de Wilian Diogo Correia, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que o
Paciente foi condenado a cumprir pena no regime inicial semiaberto
e já possui tempo de pena suficiente para progredir de regime,
contudo, até o presente momento não foi encaminhada a guia de
recolhimento dele, impedindo-o de requer benefícios junto ao Juízo
da Vara das Execuções Criminais.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que o Paciente seja progredido ao regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265269-07.2019.8.26.0000 -Voto no 16828
3
A liminar foi indeferida (fls. 39/41), as
informações foram prestadas (fls. 49) e a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou por julgar prejudica a impetração (fls. 49/50).
É o relatório.
Pelo que consta das informações verificadas
no sistema SAJ desta Corte, a guia de recolhimento foi cadastrada
na Vara das Execuções Criminais em 10/12/2019 sob o no
0006740-38.2019.8.26.0509, restando prejudicado o exame do
pedido, eis que o alegado constrangimento deixou de existir, devendo
o Paciente requerer junto à Vara das Execuções os benefícios que
entender de direito.
Ante o exposto, julga-se prejudicada a
impetração do presente habeas corpus.
Alberto Anderson Filho
Relator